Tribunal: TJES
Processo: 0018402-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018402-97.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILCEA FREIRE DO AMARAL
APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS E DE EMPRESAS DE CONTROLE ESTATAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018402-97.2019.8.08.0024

APTE:
GILCEA FREIRE DO AMARAL

APDOS:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILCEA FREIRE DO AMARAL
em face da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS E DE EMPRESAS DE CONTROLE ESTATAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ABTS
e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

Nas razões de apelação (fls. 464/483), a recorrente sustenta que:
(i)
a resilição do contrato de assistência à saúde entabulado entre as partes não foi precedida de notificação;
(ii)
não lhe foi disponibilizado outro plano de saúde;
(iii)
o atual contrato é excessivamente oneroso se comparado ao anterior;
(iv)
o pagamento das mensalidades não importa em aceitação tácita dos termos contratuais; e
(v)
a rescisão unilateral se mostra abusiva.

Argumenta, ademais, que tem sido “
constrangida

pela 1ª Apelada (ABTSES) e pela 3ª Apelada (BENEVIX) a assinar a adesão ao novo contrato
” e que deve ser indenizada material e moralmente pelas requeridas, além de ser restituída em dobro dos valores percebidos por elas indevidamente.

Em contrarrazões (fls. 485/499, 500/518 e 520/544), as recorridas, em suma, rebateram as teses recursais, pleiteando a manutenção da sentença
a quo
, sendo que a recorrida Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS suscitou sua ilegitimidade para a causa.

No id. 3156502, a Procuradoria de Justiça manifestou não ser o caso de intervenção do
parquet
.

Peças faltantes decorrentes da digitalização do feito físico foram colacionadas nos ids. 3390748 e 3390749.

Feito relatado.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 1º de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/12/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Antes de iniciar o julgamento do mérito do apelo, verifico que a recorrida Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS suscitou preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, a qual passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Argumenta a apelada Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS que não pode figurar no polo passivo da presente ação, porquanto não é prestadora de serviços médicos e, por tal motivo, não pode suportar os ônus advindos da relação contratual estabelecida entre a autora e as demais requeridas.

Em primeiro plano e conforme decidido em sentença, o exame da presença das condições da ação, como no caso a legitimidade das partes, deve ser apurada mediante o estado de asserção, levando em consideração o afirmado pelo autor.

Citando o doutrinador José Roberto dos Santos Bedaque, trago à baila trecho do ato sentencial pertinente ao tema:

Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que "
é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência
" (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281).

Tal posicionamento não destoa da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Primeira Câmara Cível, respectivamente:

[...]. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal adota a teoria da asserção para aferição da presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...]. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp nº 2.046.864/SC, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022).

[...]. 2. - Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ). Preliminar rejeitada. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0000850-14.2014.8.08.0051, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 08/06/2022).

Sendo assim, verifico que uma das causas de pedir veiculada na petição inicial e reiterada no presente apelo está relacionada à alegação de que a ora suscitante, Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS, juntamente com a requerida Benevix Administradora de Benefícios Ltda., estariam constrangendo a autora, ora apelante, a assinar o novo contrato de adesão.

Por entender abusivo tal fato, a requerente formula pedido consubstanciado na abstenção da referida prática que denominou como ato de coação, pleiteando, em decorrência de toda a narrativa, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, não vejo como acolher o pedido de ilegitimidade passiva para a causa formulado pela Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS.

Posto isto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de apelação interposta por Gilcea Freire do Amaral em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos que formulou na peça de ingresso, consistentes, em resumo, no reconhecimento da abusividade da rescisão unilateral de seu plano de assistência médica, pugnando pelo respectivo restabelecimento, cessando-se a coação para aderir ao novo contrato, assim como no reconhecimento do dever de reparar os danos morais e materiais decorrentes.

Dos autos, verifico que a recorrente originariamente aderiu a contrato coletivo, do qual o contratante é a requerida CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ABTS.

Assim, por ser a apelante associada da referida Caixa de Assistência, contratou com ela plano privado de assistência à saúde, conforme autoriza o art. 2º, inciso III c/c art. 9º, inciso V, ambos da Resolução Normativa nº 195/2009, da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Ocorre que, decorridos 12 (doze) anos do início da relação contratual, a autora, ora apelante, recebeu a notícia da rescisão unilateral, sendo, ainda, comunicada da migração de seu plano de assistência à saúde da mesma operadora (UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico) para outra modalidade, o qual passou a ser administrado pela BENEVIX Administradora de Benefícios Ltda., mas ainda figurando como contratante a Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS.

Em decorrência, a recorrente sustenta que passou a ser coagida pela requeridas BENEVIX Administradora de Benefícios Ltda. e pela Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS para assinar o novo contrato.

Desse modo, resta saber se a rescisão procedida de forma unilateral se mostrou adequada, se houve prática abusiva das requeridas na migração do contrato do plano de assistência à saúde, se este novo contrato ocasionou excessiva onerosidade à autora e, por consequência, se a autora deve ser indenizada moral e materialmente.

Pois bem. Feita essa introdução dos fatos contidos nos autos, verifico que a apelada Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS, contratante do plano coletivo de assistência à saúde promoveu a notificação da também requerida Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico solicitando a “
resilição do contrato de prestação de serviço assistencial de plano de saúde
” – fl. 335.

Na referida missiva, além de registrar ser a estipulante do contrato de prestação de serviço assistencial firmado com a Unimed e aderido pela autora, a Caixa de Assistência é expressa em motivar o pedido de rescisão no “
recebimento de uma excelente proposta de contrato de prestação de serviços de assistência médica por parte da Benevix, entre outros benefícios vinculados a administradora, o que consideramos ser vantajoso para os associados participantes destes contratos
”.

Em razão disso, todos os associados, inclusive a autora, foram comunicados da dissolução solicitada pela Caixa de Assistência requerida, assim como da migração de seus planos de saúde para o plano denominado Unimed Premium Nacional, eis que o atual seria encerrado no dia 30/09/2018, mas restaria garantida a continuidade do atendimento e continuidade da assistência – fls. 61 e 261.

Como se sabe, a jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo previsão contratual e transcorridos 12 (doze) meses da avença, poderá a operadora de plano de saúde requerer a resilição da obrigação oriunda de plano de saúde coletivo, arcando com as despesas dos associados que estejam em tratamento médico, os quais deverão continuar a adimplir com a prestação mensal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DENÚNCIA UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que é possível a resilição unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, com base em cláusula prevista contratualmente, desde que cumprido o prazo de 12 meses de vigência da avença e feita a notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta, salvo ocorrência de portabilidade de carências ou contratado novo plano coletivo pelo empregador, situações que afastarão o desamparo de tais usuários
. 2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp nº 1.830.974/SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, DJe 19/10/2022 - negritei).

Ruma no mesmo sentido o entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. REQUISITOS ATENTIDOS. 1. - É assente a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp nº 51.473/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/10/2015) (AgInt-REsp 1.902.349/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data do julgamento: 14-03-2022, data da publicação/fonte: DJe 18-03-2022). 2. - Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 0041138-27.2010.8.08.0024, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJe 13/05/2022).

Assim, se a resilição tivesse sido requerida pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, estariam preenchidos os requisitos legais visando por termo à relação contratual entre as partes.

Ocorre que, como dito acima, quem requereu a resilição contratual não foi a operadora de saúde (Unimed Vitória), mas sim a estipulante Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS, a qual figurava como parte do contrato coletivo de assistência à saúde firmado conjuntamente com a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e, posteriormente, aderido pela ora apelante.

Somado a isso, verifico que a motivação adotada para o pedido de rescisão contratual está fulcrada no fato de que a nova proposta se mostraria mais vantajosa financeiramente aos associados (dentre eles a autora), enquanto que a apelante não conseguiu demonstrar que a mudança provocou uma oneração excessiva da relação, na medida em que veiculou argumentação no sentido de que teria passado a pagar uma pequena taxa de associação, que, em princípio, não possui correlação com o plano de assistência médica.

É de se pontuar que restaram preservadas as carências para atendimento e tratamentos médicos.

Por outro lado, inobstante a recorrente tenha se negado a assinar o contrato de adesão apresentado pela recorrida Benevix Administradora de Benefícios Ltda., certo é que passou a arcar com as respectivas mensalidades do novo plano de assistência médica, conforme bem registrado na sentença ora impugnada,
in verbis
:

Vale destacar, ainda, que a requerente adimpliu as mensalidades dos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2019 em favor da BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, circunstância que comprova que aceitou a migração e, por outro lado, não demonstrou que exista razão para o restabelecimento do plano de saúde inicial contratado.

Vale destacar que a migração contratual não fora imposta a demandante, mas uma opção que poderia ou não aceitar. No entanto, não há o que lhe garanta, após sua concordância, voltar atrás e impor uma mudança da vontade que tacitamente externou ao continuar pagando as mensalidades do novo plano. (sentença de fls. 458/460).

Como se pode ver, a autora, ora apelante, poderia ter optado por contratar plano de saúde diverso, inclusive de outra operadora, na medida em que o que teria aderido foi rescindido pela Caixa de Assistência da qual é associada.

Do mesmo modo, não há obrigação da operadora Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em fornecer ou ofertar à requerente plano de saúde individual, porquanto a resilição unilateral não foi de iniciativa dela, mas sim da estipulante Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal no Estado do Espírito Santo – ABTS, que lhe representa como órgão de associação.

Portanto, não verifico a presença de ilegalidade ou mesmo abusividade a justificar a manutenção do contrato de assistência médica original e, de igual modo, a amparar o pedido de reparação moral e material pretendido.

Mediante esses argumentos,
CONHEÇO
do apelo e a ele
NEGO PROVIMENTO
, preservando inalterada a sentença de primeira instância.

Majoro a verba honorária estabelecida na origem em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º),

suspendendo
a sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018402-97.2019.8.08.0024

APTE:
GILCEA FREIRE DO AMARAL

APDOS:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL PROMOVIDA PELA CAIXA DE ASSISTÊNCIA – SEGURADA ASSOCIADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CONTRATO ANTERIOR EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
presença das condições da ação, como no caso a legitimidade das partes, deve ser apurada mediante o estado de asserção, levando em consideração o afirmado pelo autor. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Tendo o pedido de resilição do contrato coletivo de assistência à saúde partido da estipulante, motivado por uma proposta mais vantajosa à categoria, não há que se falar em disponibilização de plano individual ou de abusividade na rescisão do contrato ou, ainda, que o novo contrato é excessivamente oneroso.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.